Tribunal: TJDFT
Processo: 0012481-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012481-98.2015.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL CAPITAL BRASIL RECORRIDA: BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. SANAÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO. I. Devem ser examinados, no julgamento dos embargos de declaração, os vícios apontados pela parte embargante no acórdão que julgou a apelação. II. Examinados e superados os vícios de omissão, contradição e obscuridade, deve ser mantido o acórdão embargado. III. Recurso provido sem efeitos modificativos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, sustentando a ocorrência de julgamento ultra petita com afronta ao princípio da congruência, uma vez que a metodologia de inflacionamento “para trás”, utilizando-se de índice completamente alienígena (e que não tinha sido objeto de debate por nenhuma das partes), não faz parte dos pedidos articulados pela recorrida; c) artigos 473, incisos II e III, e §§1o e 2o, do CPC, e 884 do Código Civil, insurgindo-se contra a metodologia utilizada pelo perito para a atualização do valor dos alugueres por adotar o Índice Comercial Fipezap que não foi objeto do contrato de locação e de prévia discussão entre as partes e implicou no aumento de quase 38% (trinta e oito por cento) do preço do aluguel, percentual esse que o mercado imobiliário não aplicou no período discutido nos presentes autos e que acarretará enriquecimento sem justa causa da recorrida. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP; d) artigos 85 e 86, ambos do CPC, pugnando pela condenação da recorrida ao pagamento integral do ônus de sucumbência. Ao final, requer que as publicações decorrentes do presente processo sejam feitas em nome dos advogados HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMAS (OAB/DF 40.462) e CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO (OAB/DF 28.993). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, uma vez que referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base no aludido malferimento aos artigos 473, incisos II e III, e §§1o e 2o, do CPC, e 884 do CC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “consoante consignado no acórdão que julgou a APELAÇÃO, o índice FIPE ZAP não foi usado propriamente como fator de atualização monetária, mas de ajuste do aluguel à data da citação. Ressalte-se que a revisão do aluguel se distingue do reajuste do aluguel exatamente porque implica efetiva modificação do valor locatício para adequação à realidade do mercado. (...) A utilização do “método direto comparativo de dados de mercado” foi devidamente justificada e esclarecida no laudo pericial, in verbis: “Este método consiste de uma técnica na qual a estimativa do valor de mercado que se procura é obtida a partir de constatação, exame e tratamento específico sobre preços efetivamente praticados no mercado imobiliário local. (...) As variáveis formadoras de valor devem ser escolhidas pelo avaliador, e geralmente observam a área do imóvel, localização, valor transacionado, época dos reajustes, extensão de vitrine e etc.” Registre-se que referida metodologia também foi utilizada pelo assistente técnico do Embargante, como se infere da descrição da metodologia utilizada no Parecer Técnico de fls. 9/16 ID 16325416” (ID 63491390). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere à aventada transgressão aos artigos 85 e 86, ambos do CPC, uma vez que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador acerca da proporcionalidade na distribuição do ônus de sucumbência, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: “Em relação à alegada sucumbência recíproca, observa-se que a jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que "é inviável a apreciação, em sede de recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.494.899/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025